Tribunal: STF
Processo: HC 50018
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-14
Data de publicação: 1972-08-14

Ementa:
1. ANTES DE SER EDITADO O DL. N. 385/68, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO
ART. 281 DO CP, O STF TINHA COMO FIRME O ENTENDIMENTO DE QUE TAL
NORMA NÃO PUNIA O USO DE ENTORPECENTE, MAS, ISTO SIM, O SEU COMERCIO
OU A FACILITAÇÃO DE SEU USO. SÓ DEPOIS DA VIGENCIA DAQUELE DECRETO -
LEI E QUE A CORTE PASSOU A ENTENDER PUNIVEL O USO DE DROGA QUE
ENTORPECE. SE O FATO PUNIVEL PELA CITADA NORMA FOI PRATICADO AO
TEMPO EM QUE PREVALECIA AQUELE PRIMEIRO ENTENDIMENTO (15.7.68),
JUSTO E QUE SE LHE APLIQUE A JURISPRUDÊNCIA MAIS BENIGNA PARA
ABSOLVER O RÉU QUE FOI CONDENADO PELA JUSTIÇA ESTADUAL EM TERMOS
OPOSTOS OU DIVERSOS.
2. "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO POR UNANIMIDADE PELA 2. TURMA DO STF.